Tribunal: TJDFT
Processo: 0750462-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0750462-74.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): LEITURA TERRAÇO LIVRARIA S/A Agravado(as): GLEDSTON DA SILVA DUARTE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ===== DECISÃO ===== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal interposto por LEITURA TERRAÇO LIVRARIA S/A contra decisão interlocutória de ID 249493378, proferida em sede de cumprimento de sentença no 0715358-62.2018.8.07.0001, em curso no juízo da 19a Vara Cível de Brasília, tendo como executado GLEDSTON DA SILVA DUARTE, ora agravado, que indeferiu o pedido da credora de bloqueio dos cartões de crédito, bem como suspensão da CNH e apreensão de passaporte do executado, medidas que visam assegurar a efetividade da presente execução, nos seguintes termos: “O STJ, por ocasião da afetação do RESP 1.955.539-SP ao rito dos recursos repetitivos, para definição sobre a aplicação do art. 139, IV, do CPC, determinou "a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional" (destaquei) Registro, por oportuno, que o julgamento da ADI n° 5941 pelo STF não prejudica o prosseguimento de tal REsp, pois, definida a questão da constitucionalidade da norma, caberá ao STJ definir os contornos da sua aplicação. De qualquer forma, a suspensão determinada pelo STJ afeta “os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional” (art. 1.037, II, do CPC). Tratando-se de questão processual, o “processo que versa sobre” deve ser interpretado como sendo o procedimento que trata da questão. Afinal, nenhum processo tem como objeto uma questão processual, ressalvados os de natureza objetiva, tal como a ADI. Explicando melhor, esta execução não versa sobre a aplicação do art. 139, IV, do CPC, mas sobre a satisfação do direito do credor. Os procedimentos que podem versar sobre a aplicabilidade dessa regra processual são os recursos interpostos contra as decisões que fixam medidas executivas atípicas com base nesse dispositivo. Um agravo de instrumento, por exemplo, quando interposto contra uma decisão que fixa medida executiva atípica, versa sobre a questão processual da aplicabilidade do art. 139, IV e, portanto, deve ter o seu curso sobrestado. Ademais, se os juízes não puderem aplicar esse dispositivo em razão da decisão de afetação, teríamos uma situação incompatível com o sistema constitucional, pois, ao fim e ao cabo, o STJ estaria suspendendo a eficácia de uma norma legal. E, como se sabe, apenas o STF tem competência para isso. De qualquer forma, o pedido da credora não pode ser deferido. Ao julgar o REsp n° 1.864.190, o STJ estabeleceu os seguintes parâmetros para a adoção das medidas executivas atípicas nas execuções de obrigação de pagar: i) existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; ii) subsidiariedade; iii) fundamentação adequada à luz das peculiaridades do caso concreto; iv) observância do contraditório substancial e da proporcionalidade. No caso dos autos, como a credora nem sequer cogitou da existência de indícios de patrimônio expropriável e que, eventualmente, esteja sendo ocultado, indefiro o pedido. Mantenha-se a execução suspensa, conforme determinação anterior.” Irresignada, em suas razões recursais (ID 78465626, págs. 1-10) a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo que o indeferimento da medida impede a satisfação do crédito e contraria a jurisprudência deste Tribunal e do col. STJ. Invoca o princípio da cooperação inscrito no art. 6o do CPC, afirmando que o Poder Judiciário deve auxiliar o credor na localização de bens, que busca desde 2018 a satisfação de crédito judicial inadimplido, especialmente após a exaustão de outras diligências, citando precedentes judiciais que validam a utilidade e a possibilidade da consulta ao INFOSEG e a reiteração de pesquisas em outros sistemas, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, em situações de busca de bens. Conclui que o deferimento do pedido está alinhado ao princípio da duração razoável do processo já tendo obtido penhora no rosto dos autos em processo em curso no TJSP, encontrando-se a execução paralisada por ausência de bens penhoráveis, à luz do art. 921, §1o, CPC, havendo indícios de ocultação patrimonial após relatório via Sistema SNIPER por figurar como sócio ou administrador em 13 (treze) empresas ativas. Pontua que esgotadas as vias típicas de satisfação do crédito, diante do cenário apresentado possível a aplicação do art. 139, IV, do CPC, para deferir a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, o que foi indeferido sob argumento de inexistência de indícios de patrimônio expropriável em atenção ao REsp 1830416/RJ Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, sustenta que se encontram demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, para a adoção das medidas atípicas pleiteadas, e que, no mérito, seja reformada a decisão ora guerreada. Preparo recolhido (ID 78468959). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar aplicação do art. 139, IV, do CPC, para deferir a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor em razão de diligências infrutíferas verificadas e sustentados indícios robustos de ocultação patrimonial. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que os devedores estão se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. (...) 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Nessa análise superficial, admitida para o momento, impõe-se ressaltar que há sobre a questão Tema Repetitivo 1137/STJ com a seguinte Questão submetida a julgamento: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, II, CPC, “ope legis”. Ademais, conforme consta do art. 370, do CPC[3], cumpre ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que há de ser feito à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Recional do Juiz. Outrossim, em que pese a alegação do agravante quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observa-se que foi determinada pelo Juízo de origem meramente a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição, com base nos arts. 921, §1o, CPC. Desta forma, além de não preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não se revela a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar de antecipação da tutela recursal. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a suspensão pretendida é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela (art. 300, CPC) bem como o efeito suspensivo pleiteado, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.